Tribunal: STF
Processo: Rcl 83131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maikon Carvalho Brasil, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A Autoridade Policial representou pelo compartilhamento dos dados telemáticos extraídos do telefone do Corréu ALZEMIRO, conforme se extrai do Oficio anexado no evento 1 dos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5000421-67.2025.8.21.0033 da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS,



    Restou transladado pela Autoridade Policial conforme se extrai do evento 1 - anexo 6 dos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5000421-67.2025.8.21.0033 da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, a decisão proferida pela Magistrada nos autos da Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5025225-70.2023.8.21.0033 da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, que autorizou o compartilhamento.



    Ocorre que não restou transladada pela Autoridade Policial ou o Ministério Público dos Autos da Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5025225- 70.2023.8.21.0033 da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS”. 



    Em decorrência, afirma que:  



    “1. Cumpre ressaltar que versa de prova emprestada do APF do Corréu ALZEMIRO, onde o ora Reclamante MAIKON não é parte não teve qualquer participação direta ou indireta com a prisão em flagrante; 



    2. Não restou transladada dos autos Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5025225- 70.2023.8.21.0033 da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, a decisão que deferiu a quebra do Sigilo Telefônico e Telemático do corréu ALZEMIRO, portanto, o presente meio de prova (dados telemáticos), versa sobre uma prova não submetida à Ampla Defesa e ao Contraditório, que dão arrimo à peça acusatória formulada no evento da Ação Penal; 



    3. Não restou transladada a documentação pertinente à cadeia de custódia do telefone do Corréu ALZEMIRO dos autos Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5025225- 70.2023.8.21.0033 da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS; 



    4. Não restou translada as Mídias contendo os dados extraídos do aparelho telefônico do corréu ALZEMIRO dos autos Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5025225- 70.2023.8.21.0033 da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS; 



    5. Nenhum dos documentos da cadeia de custódia e mídias foram translados para o pedido de Prisão Preventiva n° 5000421 67.2025.8.21.0033 e da Ação Penal n° 5009907-76.2025.8.21.0033 ambos da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS antes da apresentação da resposta à acusação apresentada pelo ora reclamante; 



    6. A Defesa Técnica do ora reclamante até a presente data acesso a tais documentos, decisão e mídias até a data a presente data do protocolo da presente reclamação; 



    7. Não foi concedido acesso a Defesa antes da apresentação de resposta à acusação e nem após a apresentação da defesa preliminar de tais documentos, decisão e mi dias oriundos dos autos Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 5025225- 70.2023.8.21.0033 da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS: ”.



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a ação penal. No mérito, seja anulada desde o início.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente